Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR ESTA CORTE EM DOIS HABEAS CORPUS ANTERIORES. NOVA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO EM ATOS ILÍCITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. No que se refere à alegação defensiva de que não está presente o fumus comissi delicti, vale salientar que a questão já foi apreciada nesta instância, no julgamento de habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, inclusive quanto ao argumento de que, durante a instrução processual, não teria sido produzida prova da participação do paciente no delito. Dessa forma, em relação à materialidade do delito e aos indícios de participação do paciente no crime, a questão já foi apreciada por esta Corte no writ anterior, nos limites da cognição admitida em habeas corpus, inclusive com manifestação expressa acerca da tese defensiva, não tendo havido fato novo desde então.
2. De outro lado, no que se refere ao periculum libertatis, não obstante a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia já tenha sido apreciada por esta Corte no julgamento do habeas corpus anterior, o decurso do tempo, consoante determinação contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, autoriza o reexame da questão.
3. Não há ilegalidade na decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva e a manteve, porquanto a custódia cautelar do paciente se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e da reiteração do paciente em atos ilícitos.
4. No caso dos autos, o paciente foi pronunciado pela participação em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. As circunstâncias do delito, aliadas à reiteração do paciente em atos ilícitos – registros por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, e de furto - e a ausência de alteração da situação fático-jurídica do paciente, já examinada por esta Corte em writs anteriores, revelam que sua prisão cautelar ainda se mostra necessária e adequada para garantia da ordem pública, dada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, já foi designada data próxima para a sessão plenária no caso dos autos, razão pela qual não se evidencia ilegalidade manifesta.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.